Tribunal: TJSP
Processo: 1019148-88.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sempre apontado o tributo de meu respeito, determina-se a adoção do entendimento majoritário do STJ, em paradigma vinculante -tema 1.076-, para adequação dos critérios a serem observados no cálculo dos honorários advocatícios, com ressalva de minha posição que, nesta matéria, acompanhava a

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sempre apontado o tributo de meu respeito, determina-se a adoção do entendimento majoritário do STJ, em paradigma vinculante -tema 1.076-, para adequação dos critérios a serem observados no cálculo dos honorários advocatícios, com ressalva de minha posição que, nesta matéria, acompanhava a orientação dissonante da Min. Fátima Nancy Andrighi.

Reconsidera-se o julgado, ajustando-se o acórdão ao entendimento majoritário do STJ.